Tribunal: TJPA
Processo: 0800335-62.2020.8.14.0052
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10411 - Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0800335-62.2020.8.14.0052

APELANTE: MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO CAPIM

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ - MPPA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS IRREGULARES. CONCURSO PÚBLICO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DESISTÊNCIA RECURSAL SEM PODERES ESPECÍFICOS. NULIDADE. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará visando à suspensão de contratações temporárias irregulares no Município de São Domingos do Capim, extinção dos contratos irregulares e realização de concurso público para provimento dos cargos. Sentença de procedência com concessão de tutela de urgência, fixando prazos para cumprimento.

2.

Interposta apelação pelo Município, sobreveio pedido de desistência formulado por advogado sem poderes específicos, homologado por decisão monocrática. Interposto Agravo Interno contra tal decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se é válida a desistência de recurso interposta sem poderes específicos do advogado; (ii) se a sentença está sujeita à remessa necessária; (iii) se a sentença impôs obrigações desproporcionais ao Município; (iv) se houve perda superveniente de objeto em relação ao prazo de realização de concurso público; (v) se há legalidade na determinação judicial de suspensão de contratações temporárias e de realização de concurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A homologação da desistência da apelação é inválida, por ausência de poderes específicos do advogado subscritor, em violação ao art. 105 do CPC.

5. Inexiste obrigatoriedade de remessa necessária no caso de sentença de procedência em Ação Civil Pública, conforme interpretação do art. 19 da Lei nº 4.717/65, aplicada analogicamente.

6. Verificada perda superveniente de objeto quanto ao pedido de dilação de prazo para realização de concurso, por já ter ocorrido sua homologação.

7. As determinações da sentença guardam conformidade com os princípios constitucionais que regem a Administração Pública (art. 37, II e IX, da CF/88), diante da constatação de prática reiterada e sistemática de contratações temporárias ilegais.

8. Inexistência de desproporcionalidade ou ilegalidade nos prazos fixados. Sentença observa os limites do controle judicial e não se configura como ingerência indevida na gestão pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo interno provido para anular a homologação da desistência. Apelação conhecida e desprovida.

“Tese de julgamento:

1. A desistência de recurso interposta por advogado sem poderes específicos é inválida e ineficaz.

2. Sentença de procedência em Ação Civil Pública não está sujeita à remessa necessária.

3. A contratação temporária para funções permanentes viola o art. 37, II e IX, da CF/88 e justifica a intervenção judicial para realização de concurso público.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, II e IX; CPC/2015, arts. 105, 998 e 1.021, §2º; LINDB, art. 22; Lei nº 4.717/65, art. 19.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ADI 5267/MG, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, DJe 30.04.2020; STJ, RMS 12502/MS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe 18.12.2006; TJPA, AI nº 0018901-17.2005.8.14.0301, Rel. Des. Diracy Nunes Alves, julgado em 09.07.2015.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER DO AGRAVO INTERNO E LHE DAR PROVIMENTO, para afastar a desistência recursal e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM
contra a decisão monocrática proferida por este Relator (ID nº 24176110), que homologuei a desistência do apelo, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

Consta dos autos que a presente Ação Civil Pública foi proposta pelo Parquet com o objetivo de obter provimento liminar para cessar a contratação de servidores temporários, extinguir os vínculos considerados irregulares no âmbito da Administração Pública municipal e determinar a realização de concurso público para o provimento dos cargos vagos.

Após a regular instrução processual, sobreveio sentença de mérito proferida pela Juíza de Direito da Comarca de São Domingos do Capim, nos seguintes termos:

“Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, concedendo a tutela de urgência, para determinar que o MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM, sob pena de incidir multa diária de R$1.000,00 por cada dia de atraso, limitada ao montante de R$400.000,00:

I) Suspenda imediatamente a contratação de servidores temporários, a contar da data da intimação da presente sentença.

II) Extinga os contratos temporários que não atendam à necessidade temporária e excepcional prevista em lei,
no prazo de 120 dias
a contar da intimação da presente sentença.

III) Proceda,
no prazo de 180 dias, a contar da intimação da presente sentença, a realização de concurso público para preenchimento, por servidor público efetivo, dos cargos públicos vagos existentes na Administração Pública Municipal e aqueles ocupados pelos cargos extintos dos temporários.

E assim o faço com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

(...)

São Domingos do Capim, 27 de julho de 2022.
ADRIANA GRIGOLIN LEITE

Juíza de Direito Titular.”

Irresignado, o Município interpôs recurso de apelação alegando a legalidade das contratações excepcionais à luz do art. 37, IX, da Constituição Federal, a desproporcionalidade e a inexequibilidade dos prazos fixados, a ausência de especificação dos contratos reputados irregulares e a violação aos princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao art. 22 da LINDB.

Requereu, ainda, a exclusão dos itens I e II da sentença, a prorrogação do prazo para realização do certame para 270 dias e a concessão de efeito suspensivo ao recurso, alegando risco de prejuízo à continuidade de serviços públicos essenciais.

Apresentadas contrarrazões (ID nº 13010564).

Após, o Município protocolou petição (ID nº 24150787), informando não possuir mais interesse recursal na apelação interposta.

Diante disso, em decisão monocrática (ID nº 24176110), com fundamento no art. 998 do CPC/2015, homologuei a desistência do recurso e determinei a baixa dos autos à origem.

Inconformado com tal deliberação, o ente municipal interpôs o presente Agravo Interno (ID nº 25478069).

Em suas razões, o Município se insurge contra a decisão agravada que homologou pedido de desistência da apelação formulado sem a devida verificação da regularidade da representação processual e sem submissão da sentença à remessa necessária, conforme exigido pelos artigos 496 do CPC, 19 da Lei nº 4.717/1965 (aplicada por analogia) e jurisprudência consolidada do STJ e STF.

Sustenta-se que a sentença impôs obrigação à Fazenda Pública e, portanto, não poderia transitar em julgado sem reexame necessário, nos termos da Súmula 423 do STF.

Argumenta, ainda, que o advogado subscritor do pedido de desistência não possuía poderes específicos para tal, conforme exige o art. 105 do CPC, razão pela qual o ato é inexistente e, portanto, ineficaz.

Aponta-se, ainda, alteração na gestão municipal após as eleições de 2024 e a consequente modificação na representação processual, com apresentação de nova procuração e ratificação da apelação, requerendo-se o prosseguimento regular do recurso.

Ressalta também que, mesmo diante de acordo extrajudicial parcial, permanece o interesse recursal, tendo em vista que a avença não abrangeu todos os pontos impugnados na apelação, razão pela qual requer a análise de mérito do recurso e da remessa necessária.

Ao final, sustenta que a sentença de origem ultrapassou os limites do controle judicial, ao extinguir genericamente o instituto da contratação temporária, violando precedentes do STF sobre o tema, especialmente no que concerne à possibilidade excepcional de contratação de servidores temporários nos moldes do art. 37, IX, da CF/88.

Postula, por fim, o provimento do Agravo Interno para que se exerça o juízo de retratação e se determine o regular processamento da apelação e da remessa necessária, com reconhecimento da nulidade da decisão monocrática agravada.

Foram apresentadas contrarrazões (ID. nº 26333951).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente Agravo Interno e passo a proferir o voto.

A controvérsia recursal posta neste agravo interno reside em verificar a validade do pedido de desistência da apelação interposto em nome do Município de São Domingos do Capim, cuja homologação monocrática resultou no encerramento prematuro da instância recursal.

O ponto fulcral da discussão é se o advogado subscritor da petição de ID nº 24150787 detinha ou não poderes específicos para praticar ato de disposição recursal, nos termos do art. 105 do CPC.

Na decisão monocrática agravada, foi homologado o pedido de desistência da apelação, considerando a simples manifestação do patrono do Município como suficiente para configurar a renúncia válida ao recurso, com fulcro no art. 998 do CPC. Consequentemente, determinou-se a baixa dos autos à origem, encerrando-se a fase recursal sem exame do mérito da apelação.

Todavia, reexaminando os autos com base nas razões do presente agravo interno e nos documentos constantes dos autos, verifica-se que a manifestação de desistência da apelação foi subscrita por advogado que não ostentava poderes especiais para tanto, consoante exigência expressa do art. 105 do CPC. Não se identificam, nos autos, elementos que comprovem a outorga de poderes específicos para transigir ou renunciar, sendo certo que tais atos exigem mandato com cláusula especial.

Nesse sentido, cito jurisprudências pátrias:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
PEDIDO DE DESISTÊNCIA. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. INOBSERVÂNCIA DA ORDEM PROCESSUAL. ERROR IN PROCEDENDO. PROCURAÇÃO SEM PODERES ESPECIAIS.
EXIGÊNCIA DO ARTIGO 38 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROCURAÇÕES JUNTADAS AOS AUTOS QUE NÃO OUTORGAM AO ADVOGADO PODERES PARA RENUNCIAR AÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA. RECURSO AO QUAL SE DÁ PROVIMENTO.

(TJ-RJ - APL: 00040398720118190054 RIO DE JANEIRO SAO JOAO DE MERITI 3 VARA CIVEL, Relator.: CLAUDIO BRANDAO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 04/06/2014, SETIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/08/2014)

PROCESSO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
ACORDO. HOMOLOGAÇÃO E EXTINÇÃO DO FEITO. TERMO ASSINADO UNICAMENTE PELO ADVOGADO. AUSÊNCIA DE PODERES ESPECÍFICOS PARA TRANSAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 105, DO NCPC. RECURSO PROVIDO.
SENTENÇA CASSADA. I – Trata-se de apelação interposta por HUMBERTO JOSE ANDRIOLO COSTA em face de sentença que homologou o acordo formalizado pelo apelante, através unicamente de seu advogado, e o Banco Safra S.A., pretendendo a anulação da sentença homologatória, com o retorno dos autos ao juízo de origem para prosseguimento do feito, face à inexistência de poderes específicos do então procurador, Davys de Oliveira Lopes, para transacionar. II – Em se analisando os autos, e mais especificamente a procuração de fl. 19, verifica-se que inexiste no instrumento de mandato conferido a Davys de Oliveira Lopes, inscrito na OAB/CE nº 14 .119, poderes específicos para transigir em nome do autor da ação. III - O poder especial de transigir deve ser conferido de forma expressa, sendo ineficazes os atos praticados por quem não tenha poderes para transigir, a teor do disposto no art. 105 do Novel CPC. V – Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que figuram as partes acima referidas. Acordam os Senhores Desembargadores da 4ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, conhecer do recurso de apelação, para LHE DAR PROVIMENTO, para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator. Fortaleza, 06 de agosto de 2019 FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE DESEMBARGADOR Presidente do Órgão Julgador e Relator

(TJ-CE - APL: 00231808820098060001 CE 0023180-88 .2009.8.06.0001, Relator.: FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE, Data de Julgamento: 06/08/2019, 4ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 07/08/2019)

Desse modo, o pedido de desistência é ato processualmente ineficaz, por vício de representação. Impõe-se, portanto, o exercício do juízo de retratação, na forma do art. 1.021, § 2º, do CPC, para reconsiderar a decisão agravada e afastar o óbice ao prosseguimento do feito.

Uma vez provido o Agravo Interno para desconstituir a decisão monocrática que extinguiu o procedimento recursal, a Apelação Cível retoma seu curso regular, encontrando-se apta para julgamento imediato por este Órgão Colegiado.
Em homenagem aos princípios da celeridade, da economia processual e da primazia do julgamento de mérito (art. 4º do CPC), e considerando que o feito já se encontra devidamente instruído, com as respectivas contrarrazões apresentadas,
passa-se, ato contínuo, ao exame da Apelação.

De início, cumpre salientar a inexistência de reexame necessário, tendo em vista que o art. 19 da Lei nº 4.717/65 (Lei da Ação Popular), aplicado por analogia às Ações Civis Públicas em razão do microssistema de tutela coletiva, estabelece que apenas as sentenças de carência de ação ou de improcedência estarão sujeitas ao reexame obrigatório. Dessa forma, a sentença que julga procedente o pedido, como no caso em tela, não se submete a tal condição, conforme inclusive mencionado pelo Ministério Público em contrarrazões.

Assim, adentra-se ao exame do mérito do recurso de apelação manejado pelo Município de São Domingos do Capim, que se insurge contra a sentença que julgou procedentes os pedidos formulados pelo Ministério Público Estadual.

Em síntese, o juízo a quo determinou: (i) a imediata suspensão das contratações temporárias ilegítimas; (ii) a extinção dos contratos temporários celebrados em desconformidade com os requisitos constitucionais; e (iii) a realização de concurso público para provimento dos cargos vagos na Administração Municipal.

O Município sustenta, em síntese, três argumentos principais: i) a suspensão imediata da contratação de temporários, sem ressalvas, representa afronta ao princípio da legalidade e ao interesse público; ii) os prazos fixados na sentença para (120 dias) e realização de concurso público (180 dias) são exíguos, desproporcionais e incompatíveis com a realidade administrativa local; iii) a decisão de origem violaria o art. 22 da LINDB, por desconsiderar os obstáculos enfrentados pela gestão municipal.

As razões recursais não merecem acolhida. Explico.

No ponto específico em que o apelante pugna pela dilação do prazo estabelecido no item III da sentença, para que, em vez de 180 (cento e oitenta) dias, seja deferido o prazo de 270 (duzentos e setenta) dias, tal alegação encontra-se prejudicada.

Isso porque sobreveio fato superveniente: conforme se verifica do ID nº 23683981, juntado aos autos, correspondente ao Edital de Homologação publicado no Diário Oficial nº 36.004, em 22/10/2024, o Município de São Domingos do Capim já procedeu à homologação do resultado final do concurso público regido pelo Edital nº 001/2024.

A homologação do resultado final constitui fato superveniente que acarreta a perda do objeto recursal neste tópico específico, por ausência de interesse de agir.

Nesse contexto, colaciono precedente desta Corte:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA
. CONCURSO PÚBLICO PM/PA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. CERTAME ENCERRADO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Cumpre reconhecer que a ação perdeu sua finalidade, pois em sua origem o pedido diz respeito tão somente a sua continuação nas demais etapas do certame, não existindo qualquer pedido de manutenção na corporação, o que por óbvio impede a sua análise neste grau de jurisdição, sob pena de supressão de instância.2. No caso, há muito se encerrou o certame do qual o recorrente enseja participar, especificamente no ano de 2005 (fl. 18) e, diante disso, a providência reclamada deixou de ter utilidade, restando caracterizada a perda superveniente do objeto da ação. No mesmo sentido o STJ.3. Deveras, não existe mais a possibilidade de retorno ao status quo ante, ou seja, a manutenção do agravante-impetrante no concurso para acesso ao Curso de Formação de Oficias PM da Academia de Polícia Militar ?CEL Fontoura, Edital nº.003/04-PM/PA. 4.
Como se vê, constitui providência que já não pode mais ser atendida, o que torna dispensável o exame do mérito no feito em questão e aplicado o efeito translativo em razão da perda superveniente do objeto
, matéria esta de ordem pública.5. Recurso conhecido e improvido. ACÓRDÃO. (TJPA – Agravo de Instrumento – Nº 0018901-17.2005.8.14.0301 – Relator(a): DIRACY NUNES ALVES – 5ª Camara Civel Isolada – Julgado em 09/07/2015)

Em igual direção, colaciono jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO.
CONCURSO PÚBLICO
. MAGISTRATURA. LIMITE MÁXIMO DE IDADE. INSCRIÇÃO.
ENCERRAMENTO DO CERTAME. PERDA DE OBJETO DA AÇÃO
MANDAMENTAL. RECURSO PREJUDICADO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça firmou-se no sentido de que há perda de objeto do mandamus, impetrado com o objetivo de assegurar direito à inscrição em concurso público, se encerrado o certame antes do julgamento do writ. 2. Recurso prejudicado.

(STJ - RMS: 12502 MS 2000/0110955-3, Relator.: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 30/11/2006, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJ 18/12/2006 p. 518)

Dessa forma, evidencia-se o cumprimento do comando judicial constante do item III da sentença, restando esvaziado o objeto do recurso nesse ponto, pois inexiste mais interesse recursal na prorrogação de prazo já superado pela própria conduta administrativa.

Superada essa questão, passa-se à análise das demais alegações do apelo.

A sentença combatida revela-se absolutamente consentânea com o ordenamento jurídico vigente, em especial com os preceitos constitucionais que regem a administração pública, notadamente o art. 37, incisos II e IX, da Constituição Federal.

De início, cumpre salientar que a investidura em cargo ou emprego público depende, como regra, de prévia aprovação em concurso público. As exceções previstas na própria Carta Magna, quais sejam, os cargos em comissão e as contratações temporárias por necessidade excepcional de interesse público, devem ser interpretadas restritivamente, sob pena de burla ao princípio do concurso público, pilar do acesso equânime aos cargos estatais.

No caso concreto, o que se vê é uma prática reiterada e sistemática do Município de São Domingos do Capim de contratar servidores temporários para o exercício de funções nitidamente permanentes, como as exercidas por professores, profissionais da saúde, engenheiros, serventes e vigias, entre outros. Não se trata de situação emergencial ou transitória, mas de modelo estruturante da administração pública local, ao arrepio do texto constitucional.

Os números são eloquentes: Em janeiro de 2017 havia 213 contratados temporários. Em janeiro de 2020, esse número subiu para 751. Em junho de 2022, alcançou 927, superando inclusive o número de servidores efetivos.

Não bastasse, o último concurso foi realizado em 2012. Passados mais de dez anos, sem qualquer planejamento ou iniciativa para novo certame, torna-se evidente a inconstitucionalidade da conduta administrativa, que afronta diretamente o art. 37, II e IX, da Constituição Federal.

O argumento recursal de que a sentença é genérica e impositiva, ao determinar a suspensão imediata das contratações temporárias, não merece acolhida. A determinação judicial não se reveste de genericidade, mas sim de imperatividade constitucional.

A suspensão imediata das contratações ilegítimas é medida que visa cessar um estado de manifesta inconstitucionalidade. Trata-se de obrigação de não fazer, que é exigível a qualquer tempo quando se verifica a prática de atos ilegais e lesivos ao interesse público.

Ademais, não se configura ofensa ao princípio da legalidade. Ao contrário: a sentença reafirma a supremacia da Constituição e dos princípios que regem a atuação da administração pública. A interpretação conferida pelo apelante ao art. 37, IX, é desconforme com a hermenêutica constitucional e com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que é firme no sentido de que não se admite a contratação temporária para atender a necessidades ordinárias e permanentes da administração.

Nesse sentido:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 10 DA LEI ESTADUAL 10.254/1990; ARTIGO 7º, § 1º, DA LEI ESTADUAL 9.726/1988; E ARTIGO 289 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL, TODAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS. DESIGNAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE FUNÇÃO PÚBLICA. PROFESSORES, ESPECIALISTAS EM EDUCAÇÃO, SERVIÇAIS DE UNIDADES DE ENSINO E SERVENTUÁRIOS E AUXILIARES DE JUSTIÇA. SUBSTITUIÇÃO DO TITULAR OU EXISTÊNCIA DE CARGOS VAGOS. INCONSTITUCIONALIDADE DE DISPOSIÇÕES DE LEI QUE, A PRETEXTO DE AUTORIZAR A
CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA
PREVISTA NO ARTIGO 37, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, NÃO ESTABELECEM PRAZO DETERMINADO OU DISPÕEM DE FORMA GENÉRICA E ABRANGENTE, NÃO ESPECIFICANDO A CONTINGÊNCIA FÁTICA QUE EVIDENCIA A SITUAÇÃO EMERGENCIAL. AÇÃO CONHECIDA E JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO. 1. O concurso público, enquanto postulado para o provimento de cargo efetivo e de emprego público, concretiza a necessidade essencial de o Estado conferir efetividade a diversos princípios constitucionais, dentre os quais o de que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, e o da publicidade, garantindo igual oportunidade aos candidatos e controle social dos termos do edital e das etapas do certame. 2.
A contratação excepcional de servidores públicos sem prévia aprovação em concurso público, em nome do princípio da continuidade do serviço público, encontra-se restrita às hipóteses constitucionais que a legitimam, de modo que são inconstitucionais, por violação da cláusula do concurso público, disposições de lei que não estabelecem prazo determinado para a contratação ou dispõem de forma genérica e abrangente, não especificando a contingência fática que evidencia a situação emergencial.
Precedentes: ADI 3.662, Rel. Min . Marco Aurélio, Plenário, DJe de 24/5/2018; ADI 5.163, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, DJe de 18/5/2015; ADI 3 .649, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, DJe de 30/10/2014; ADI 3.430, Rel . Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 23/10/2009; ADI 3210, Rel. Min. Carlos Velloso, Plenário, DJ 3/12/2004; ADI 2 .987, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Plenário, DJ de 2/4/2004. 3.
A contratação temporária de servidores públicos, nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal, para que se considere válida, reclama que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado
;
c) a necessidade seja temporária;
d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração
” ( RE 658.026, Rel. Min . Dias Toffoli, Plenário, DJe de 31/10/2014 – Tema 612 da Repercussão Geral). 4. In casu, o artigo 10 da Lei 10.254/1990 do Estado de Minas Gerais permite a “designação para o exercício de função pública”, para os cargos de professor, especialista em educação, serviçal, auxiliares de justiça e serventuários, nas hipóteses de (i) substituição motivada por impedimento do titular do cargo e (ii) vacância decorrente de demora no provimento definitivo de cargo, devendo o ato de designação estabelecer prazo, findo o qual o ocupante de função pública será automaticamente dispensado, quando não houver sido antes por cessar o motivo da designação ou por discricionariedade administrativa . 5. O artigo 10 da Lei estadual 10.254/1990, ao estabelecer que a motivação da necessidade de pessoal é determinada no ato próprio da designação, tanto na hipótese de substituição quanto de provimento de vaga, não densifica de que modo a designação de exercício público se amolda ao permissivo constitucional de necessidade temporária de excepcional interesse público, configurando autorização abrangente e genérica, que exorbita o alcance do artigo 37, IX, da Constituição Federal. 6 . O artigo 10, inciso II, da Lei estadual 10.254, especificamente, ao permitir a designação temporária em caso de cargos vagos, viola a regra constitucional do concurso público, porquanto trata de contratação de servidores para atividades absolutamente previsíveis, permanentes e ordinárias do Estado, permitindo que sucessivas contratações temporárias perpetuem indefinidamente a precarização de relações trabalhistas no âmbito da Administração Pública. 7. O § 1º do artigo 7º da Lei estadual 9 .726/1988, ao estabelecer que, nos casos de vacância e de instalação de vara ou comarca, os serventuários e auxiliares de justiça servirão, a título precário, até o provimento dos cargos por meio de concurso público, inobserva os requisitos da temporariedade e excepcionalidade da contratação sem concurso público, violando o artigo 37, incisos II, da Constituição Federal. 8. O artigo 289 do Constituição mineira, por sua vez, encontra-se amparado pela presunção de constitucionalidade, mercê de não disciplinar nem autorizar a contratação temporária para a substituição de servidores que desempenham atividades de magistério, mas apenas dar prioridade, para o exercício em substituição de atividade de magistério mediante designação para função pública, ao servidor aprovado em concurso público para o cargo correspondente. 9 . Ação direta de inconstitucionalidade conhecida e julgado parcialmente procedente o pedido, para declarar a inconstitucionalidade do artigo 10 da Lei estadual 10.254/1990 e do § 1º do artigo 7º da Lei estadual 9.726/1988, ambas do Estado de Minas Gerais.

(STF - ADI: 5267 MG, Relator.: LUIZ FUX, Data de Julgamento: 15/04/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 30/04/2020)

No que toca ao prazo fixado para extinção dos contratos irregulares (120 dias), também não se evidencia qualquer descompasso com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Trata-se de prazos moderados, frequentemente adotados em precedentes semelhantes. Como bem destacou a sentença, não é admissível que a administração invoque genericamente a complexidade da máquina pública como escusa permanente à obrigação constitucional de prover seus quadros mediante concurso.

Nesse sentido, consoante julgado do Pleno do Tribunal de Justiça da Paraíba, reconheceu-se a inconstitucionalidade de leis municipais que autorizavam contratações precárias sem observar os parâmetros do art. 37, II e IX, da Constituição Federal. Naquela oportunidade,
a Corte determinou que dez municípios do Estado promovessem o afastamento de servidores contratados em caráter temporário irregulares no prazo de 180 (cento e oitenta) dias
, a contar da comunicação oficial, por entender que os dispositivos legais impugnados desconsideravam a obrigatoriedade do concurso público e não especificavam os casos de excepcional interesse público.

Conforme se extrai da notícia institucional:

“Na manhã desta quarta-feira (18),
o Pleno do Tribunal de Justiça da Paraíba decidiu que mais dez prefeituras municipais do Estado devem afastar servidores contratados em caráter temporário, no prazo de 180 dias,
a contar da comunicação oficial.
A Corte entendeu que os dispositivos de leis locais que permitiram as contratações são inconstitucionais, por desconsiderarem a obrigatoriedade de concurso público e não especificarem os casos de excepcional interesse público, conforme previsto na Constituição Federal
.” (TJPB – Pleno, ADIs nº 999.2010.000528-8/001, nº 999.2010.000575-3/001, dentre outras. Relatores: Des. Marcos Cavalcanti, João Alves da Silva, Romero Marcelo da Fonseca Oliveira e Saulo Henriques de Sá e Benevides. Sessão de 18/09/2013. Fonte: Gecom/TJPB).

Por fim, a invocação do art. 22 da LINDB pelo apelante é inadequada. O dispositivo impõe que, na interpretação de normas sobre gestão pública, sejam considerados os obstáculos reais enfrentados pelo gestor, mas não confere permissão irrestrita à perpetuação de situações ilegais. A sentença observou, expressamente, esse dispositivo, ao conceder prazo escalonado e adequado para cumprimento das medidas determinadas.

A atuação do Poder Judiciário, no caso dos autos, não consubstancia ingerência administrativa, mas é manifestação do controle judicial da constitucionalidade dos atos da administração. À luz do princípio da inafastabilidade da jurisdição, não pode o Judiciário se omitir diante de situação fática e jurídica que revela, com clareza, a violência aos postulados da impessoalidade, da moralidade e da eficiência.

Assim, mantenho a sentença recorrida.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO E LHE DOU PROVIMENTO,
em juízo de retratação, nos termos do art. 1.021, §2º, do CPC,
para tornar sem efeito a decisão monocrática
que havia homologado a desistência do recurso. Ato contínuo,
CONHEÇO

E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau, nos termos da fundamentação supra.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes em face desta decisão, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81, caput, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É como voto.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado.

Publique-se. Intime-se.

À Secretaria para as providências cabíveis.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 30/10/2025